Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-62.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. CDA n. 1.215.063.501, referente ao Auto de Infração n. 3128, lavrado pelo PROCON em 30/01/2012. Autuação que já foi objeto de questionamento na Apelação n. 1023895-86.2015.8.26.0053, julgada pela C. 5a Câmara de Direito Público em 20/06/2016 (ação anulatória). Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. CDA n. 1.215.063.501, referente ao Auto de Infração n. 3128, lavrado pelo PROCON em 30/01/2012. Autuação que já foi objeto de questionamento na Apelação n. 1023895-86.2015.8.26.0053, julgada pela C. 5a Câmara de Direito Público em 20/06/2016 (ação anulatória). Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de distribuição à Câmara preventa.